Tribunal: TJPA
Processo: 0820425-14.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820425-14.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO DOS SANTOS SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 11 VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0820425-14.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: AFONSO LEONARDO BATISTA DA SILVA.

PACIENTE: JOÃO DOS SANTOS SOUSA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de roubo majorado (artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, do CPB). O impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão, ausência dos requisitos da prisão preventiva, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e qualidades pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se há excesso de prazo na prisão do paciente, caracterizando constrangimento ilegal; e (II) analisar a existência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, considerando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há excesso de prazo na prisão, pois o paciente foi preso em flagrante em 02/04/2024, a denúncia foi recebida em 19/04/2024, e a sentença condenatória foi prolatada em 15/07/2024, estando a instrução criminal encerrada, aplicando-se a Súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A obrigatoriedade de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não se aplica à fase recursal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, cometido mediante grave ameaça e em concurso de agentes, além do risco de reiteração criminosa.

6.

As alegações de suficiência de medidas cautelares e qualidades pessoais favoráveis já foram analisadas em
Habeas Corpus
anteriores e não foram acolhidas, não havendo fato novo que justifique reconsideração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O excesso de prazo na prisão preventiva não se configura quando a instrução processual já está encerrada e o processo segue regularmente para julgamento de recurso.

2.

A revisão da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias não é exigida na fase recursal.

3.

A prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública quando há risco concreto de reiteração criminosa, especialmente em crimes praticados com grave ameaça e em concurso de agentes.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A; Código de Processo Penal, artigo 312.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 52.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida, denegar a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Afonso Leonardo Batista da Silva, em favor do paciente JOÃO DOS SANTOS SOUSA, preso em flagrante delito no dia 02/04/2024, com sentença prolatada no dia 15/07/2024, ocasião em que o coacto foi condenado a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias multa, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, do CPB.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal nº 0806112-09.2024.8.14.0401.

O impetrante aduz que, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
por: a) excesso de prazo na prisão, tendo em vista que o coacto se encontra preso desde o dia 02/04/2024, ocasião da prisão em flagrante delito, sem revisão da custódia preventiva, sendo a mesma reavaliada na prolação da sentença condenatória; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) detentor de qualidades pessoais favoráveis.

Por todo o exposto, solicita a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 23758321 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e acostadas ao feito (Doc. Id. nº 23846688 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento e na extensão pela denegação da Ordem do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 24057558 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, instaurou-se o Inquérito Policial nº 00005/2024.100288-4, por meio de registro de Boletim de Ocorrência que trata da conduta criminosa do paciente e do corréu JOEL FELIPE BRANDÃO PEREIRA, os quais foram localizados no dia 02 de abril de 2024, na Avenida Rômulo Maiorana, cidade de Belém, Estado do Pará, na posse do automóvel de marca TOYOTA, modelo YARIS, cor preta, placa SZC-4C92, que é produto de roubo ocorrido no dia 01 de abril de 2024, em uma residência localizada na Travessa Piedade nº 562, bairro Reduto, município de Belém, Estado do Pará, em desfavor de uma família.

Narra a peça policial que, na noite do dia 01 de abril de 2024, a ofendida STHEFANY CAROLINES NASCIMENTO SILVA estava chegando com o veículo anteriormente mencionado em sua residência, quando um indivíduo (baixo, pele negra, vestindo camisa vinho social e calça preta social) saiu de um automóvel de marca Volkswagen, modelo T-CROSS, cor prata, placa QVJ-4A14, ainda em via pública, a abordou armado e anunciou o assalto solicitando seus pertences. Ato contínuo, surgiu outro assaltante (alto, pele branca, vestindo camiseta branca e calça jeans) e a vítima se dirigiu com os assaltantes para dentro da sua residência, pois os dois indivíduos desejavam mais bens da vítima.

Já na residência da família, os assaltantes, mediante grave ameaça, iniciaram a subtração dos bens presentes no imóvel em quantidade incerta como: celulares, carteira, bolsa, cordão de ouro, brinco de ouro, roupas, sapatos, garrafa térmica, chaves, mochila, documentos e outros objetos não passíveis de recordação. Após toda essa ação os assaltantes empreenderam fuga no veículo de STHEFANY CAROLINES NASCIMENTO SILVA.

Com a consumação do delito, a autoridade policial, por meio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), foi notificada de tal questão e empreendeu diligências para capturar os assaltantes. Sendo assim, mediante o rastreio e monitoramento por cerca de 24 horas dos 02 (dois) indivíduos na posse do veículo, informando a Polícia Militar sobre o automóvel que estava sendo perseguido, por intermédio do CIOP – Centro Integrado de Operações.

Como efeito das diligências policiais, os acusados foram capturados depois de colidirem com o veículo da vítima contra um poste de energia elétrica na Avenida Rômulo Maiorana, cidade de Belém, Estado do Pará, pois estavam em fuga devido à ordem de parada dos policiais militares. Sendo assim, os acusados se evadiram para o interior do imóvel da COSANPA - Companhia de Saneamento do Pará, onde foram efetivamente detidos pelos agentes de segurança pública.

Eis os fatos.

Constata-se que foram impetrados
Habeas Corpus
anteriores, autuados sob os nº
s
0812435-69.2024.8.14.0000 e 0818131-86.2024.8.14.0000, em benefício do mesmo paciente, julgado por essa Egrégia Corte de Justiça, na 61ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no período de 17 a 19/09/2024 e 75ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no período de 12 a 14/11/2024, os quais tiveram a Ordem denegada à unanimidade de votos, conforme se vê dos Acórdãos (Doc. Id. nº 22178535 e nº 23272314), sob a relatoria deste mesmo Desembargador.

Reitera o impetrante, no presente
Writ
, as razões alegadas nos pedidos antecedentes, ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e qualidades pessoais favoráveis, já analisadas e combatida por este Relator, razão pela qual deixo de conhecê-la.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO POR EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO

Mais uma vez tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que o coacto foi preso em flagrante delito no dia 02/04/2024, a exordial acusatória foi oferecida em 16/04/2024, sendo recebida pela autoridade coatora em 19/04/2024. A sentença foi prolatada no dia 15/07/2024, ocasião em que o paciente foi condenado a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias multa.

Segundo informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, consta que através de sua defesa habilitada, o impetrante interpôs recurso de apelação, ocasião em que após a apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público, os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, para processamento e julgamento dos recursos interpostos.

No dia 23/09/2024, proferi um despacho intimando a defesa do paciente para que apresente razões recursais em grau de Apelação Criminal.

Ademais, no que tange à obrigatoriedade de revisão da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal exigência não se aplica à fase recursal. Sua incidência é restrita às etapas compreendidas entre a fase investigatória e o encerramento da instrução processual, ficando afastada quando o processo já se encontra em grau de recurso.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Igualmente, inexiste excesso de prazo, pois o paciente foi sentenciado no dia 15/07/2024, estando a instrução criminal já se encontra encerrada, o que enseja a aplicação da súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Entende-se que a sentença condenatória foi baseada nos requisitos autorizadores previstos no artigo 312, do CPP, visto que a ordem pública deve ser assegurada, uma vez que o paciente foi preso logo após cometer o delito, permanecendo preso por toda a instrução processual.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Em relação ao atual estado do processo, após a prolação da sentença condenatória, a defesa impetrou o Recurso de Apelação Crimina no dia 23/09/2024, momento em que foi apresentado as razões da referida Apelação, em 28/11/2024, o Ministério Público ofereceu as contrarrazões o Recurso, estado o processo conclusos para julgamento.

Por todo o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/02/2025